Tribunal: TJSP
Processo: 1026795-08.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Processo civil. Apelação. Razões de recurso genéricas. Não impugnação do fundamento da sentença. Dialeticidade. Ônus da impugnação específica. Art. 932, inciso III, e art. 1.010, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.
Mandado de segurança. Realização de perícia médica na região ou polo administrativo onde o servidor exerce suas funções. Comunicado DPME no 150/2014. Determinação

Ementa:
Processo civil. Apelação. Razões de recurso genéricas. Não impugnação do fundamento da sentença. Dialeticidade. Ônus da impugnação específica. Art. 932, inciso III, e art. 1.010, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.
Mandado de segurança. Realização de perícia médica na região ou polo administrativo onde o servidor exerce suas funções. Comunicado DPME no 150/2014. Determinação administrativa em contrário que viola direito líquido e certo. Sentença de procedência mantida. Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1026795-08.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LEANDRO SOARES
BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da apelação e, NEGARAM PROVIMENTO ao reexame
necessário, nos termos que constarão do acórdão. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026795-08.2016.8.26.0053 -Voto no 17.689 - L
2
Apelação/Reexame Necessário no 1026795-08.2016.8.26.0053 (Digital)
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Leandro Soares Bezerra
Interessado: Diretor Técnico do Departamento de Perícias Médicas do Estado
de São Paulo - DPME
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Dr. José Gomes Jardim Neto
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 17.689
Ementa:
Processo civil. Apelação. Razões de recurso
genéricas. Não impugnação do fundamento da
sentença. Dialeticidade. Ônus da impugnação
específica. Art. 932, inciso III, e art. 1.010, inciso
III, do CPC. Recurso não conhecido.
Mandado de segurança. Realização de perícia
médica na região ou polo administrativo onde o
servidor exerce suas funções. Comunicado
DPME no 150/2014. Determinação administrativa
em contrário que viola direito líquido e certo.
Sentença de procedência mantida. Reexame
necessário improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026795-08.2016.8.26.0053 -Voto no 17.689 - L
3
Vistos.
A r. sentença de fls. 114/116, cujo relatório é adotado,
concedeu a segurança objetada pelo servidor impetrante a fim de garantir a
realização de perícia médica na localidade de seu exercício funcional, para o
que reconheceu a existência de direito líquido e certo previsto no Comunicado
DPME no 150/2014.
A FESP ofertou recurso de apelação no qual tece
considerações sobre a competência do DPME para realizar a perícia e decidir
sobre o afastamento ou readaptação, e pede subsidiariamente a aplicação da
Lei no 11.960/09 na liquidação da sentença (fls. 120/144).
Não houve resposta.
É o relatório.
As razões de recurso tecem considerações a respeito de
matéria estranha ao pedido inicial e ao fundamento da sentença apelada, que
está no direito líquido e certo de realização da perícia na região ou polo
administrativo em que o impetrante exerce as suas funções.
Descumprido o ônus da impugnação específica e a não
satisfeita a exigência da dialeticidade, o recurso de apelação não pode ser
conhecido nos termos do art. 1.010, inciso III, do CPC.
Quanto ao reexame necessário, a concessão da segurança
merece manutenção.
A impetração reclama contra a determinação de realização
de perícia na Capital, em detrimento do estabelecido no Comunicado DPME no
150/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026795-08.2016.8.26.0053 -Voto no 17.689 - L
4
A norma administrativa garante a realização do ato na
região ou polo administrativo em que labora o servidor, seja diretamente por
seu departamento, seja por meio de serviço credenciado.
Logo, evidenciou-se a violação de direito líquido e certo, de
modo que a sentença deve ser mantida.
Voto
pelo
não conhecimento da apelação e pelo
improvimento do reexame necessário.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator